Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734279-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30166377) interposto por ADELSON DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor do agravante e de outros dois réus. Eis o teor da decisão (ID 30166382): À Secretaria, para que intime a perita para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os ids 101899062 e 101901459, nos termos do art. 477, §2o do CPC. Advirta-se, desde já, que não foram recebidos os novos quesitos formulados (não precisando sobre eles se manifestar), nem deve o documento colacionado (id 101901459), bem como o profissional responsável pelo mesmo, serem recebidos como laudo pericial válido para a causa e assistente técnico/perito da causa, visto que não arguidos/indicados quando do prazo disponibilizado à parte pelo art. 465 do CPC, ocasião em que é acolhido como mero documento juntado em impugnação do réu. Intime-se também o autor para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste sobre os mesmos ids, querendo. Intimem-se. (grifo no original) Inconformado, o recorrente interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Confira-se o decisum: À Secretaria para que, conforme decisão de id 102574904, intime a perita para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os ids 101899062 e 101901459, nos termos do art. 477, §2o do CPC. Dispõe o embargante que a decisão de id 102574904 contém omissão, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância da decisão, o que se mostra incabível pela via escolhida. Quando alega que a decisão determinou a "preclusão dos quesitos", deixando a decisão a critério da expert, o embargante se vale de recurso incabível, posto que na decisão de id 102574904 restou claro que "não foram recebidos os novos quesitos formulados [...] visto que não arguidos/indicados quando do prazo disponibilizado à parte pelo art. 465 do CPC", com base, inclusive, na já preclusa decisão de id 71437679 que determinou que "fica dispensada a apresentação de quesitos pelas partes, visto que a perícia se ocupará unicamente em sanar o único ponto controvertido: se a assinatura pertence ou não a Adelson". Ademais, na decisão vergastada este Juízo não determinou qualquer desentranhamento de documentos, nem afirmou tratar-se o parecer colacionado de laudo judicial, pelo contrário, esclareceu que "nem deve o documento colacionado [...] serem recebidos como laudo pericial válido para a causa [...] ocasião em que é acolhido como mero documento juntado em impugnação do réu". Quanto à parte dos ED que discutem o resultado da perícia, esta não é passível de embargos, visto que não se trata o laudo pericial de decisão judicial , esta sim embargável. Na verdade, com base no laudo pericial, na impugnação e na resposta do perito, aí sim este Juízo emitirá posteriormente decisão sobre o objeto da perícia. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se. (grifo no original) O agravante, ainda irresignado, sustenta a existência de fraude no documento, tema desprezado pela perita judicial, aduzindo, ainda que esta apresentou laudo incompleto e inconclusivo. Acrescenta a necessidade da apresentação de quesitos complementares ou nova perícia, sob pena de o r. decisório singular incorrer em cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o exame da controvérsia apontada na impugnação à perícia com o afastamento da preclusão para a apresentação de novos quesitos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico de origem, verifica-se ter a controvérsia que ora se investiga como pano de fundo os embargos à monitória opostos pelo agravante, por meio dos quais pontua a falsidade da assinatura aposta no documento apresentado pelo autor, ora agravado. Constata-se, ademais, que apenas a perícia grafotécnica foi deferida, tendo sido fixado como único ponto controvertido a falsidade da assinatura do recorrente no instrumento particular de confissão de dívida. Naquela ocasião, o douto Magistrado singular concedeu às partes (autor e réu Adelson), o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos, ficando dispensada a apresentação de quesitos, visto que a perícia se ocupará unicamente em sanar o único ponto controverso: se a assinatura pertence ou não a Adelson, ora agravante (ID 71437679). Ao que se depreende dos autos de referência, o agravante não se manifestou quanto à determinação judicial da desnecessidade de apresentação de quesitos e apenas após a entrega do laudo trouxe questionamentos ditos complementares e trabalho técnico desenvolvido por profissional por ele contratado (IDs 101899062 e 101901459). Nos termos do § 1o do artigo 465 do CPC, a parte tem 15 (quinze) dias para tomar providências após a designação do perito e, no caso, o agravante conservou o silêncio, preferindo apenas impugnar o laudo. Logo, evidente a preclusão, inexistindo o apontado cerceio ao direito de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Por isso, afigura-se razoável a determinação judicial de intimar a perita para esclarecer pontos acerca do trabalho, nos exatos termos do § 2o do artigo 477 do CPC. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para conceder o pretendido efeito suspensivo, sobretudo porque apenas poderia a parte apresentar assistente técnico e/ou quesitos se não iniciada a perícia, o que não ocorreu na espécie. Sobre o tema, reveja-se ementa de aresto desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. PELO SINDICATO ESTIPULANTE. CONTROVÉRSIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. POSSIBILIDADE. PRAZO LEGAL NÃO PRECLUSIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer e Restituição de Valores cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de dilação de prazo para a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. 2. A jurisprudência firmou-se no sentido de que o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo artigo 465, §1o do CPC/15 (art. 421, §1o, CPC/73) não é peremptório, admitindo-se a indicação de assistente técnico e apresentação dos quesitos até o início efetivo dos trabalhos do perito. Considerando que a inobservância do interregno legal assinalado às partes para formular quesitos e indicar assistente técnico não enseja a preclusão do direito conferido, mostra-se viável a ampliação do prazo se verificado que os trabalhos da prova pericial ainda não se iniciaram. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293780, 07238516020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Assim, ausente a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, não há necessidade de incursão quanto ao alegado risco da demora. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 26 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador